Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0711064-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado, para, querendo, apresentar contraminuta aos Embargos de Declaração opostos (Id no 39035289), nos termos do §2o, do art. 1.023, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora